Tribunal: STF
Processo: ARE 1360887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial acima do limite legal. Eleição 2014. Conceito de faturamento bruto. Viragem jurisprudencial. Ofensa aos princípios da segurança jurídica e da anualidade (art. 16 da CF). Não ocorrência. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Alega-se, no agravo interno, essencialmente, que: a) o acórdão do TSE, ao adotar o novo conceito de faturamento bruto no leading case (Respe nº 51-25/MG), aplicado no acórdão recorrido, violou os princípios da anualidade e da segurança jurídica, corolários da garantia prevista no art. 16 da CF em matéria eleitoral; b) a viragem jurisprudencial se daria tanto em relação à orientação firmada pelo TSE em pleitos anteriores, cujos precedentes indicavam que a base para aferir o limite de doação era a declaração entregue à Receita Federal, quanto a julgados do STF, inclusive proferidos sob a sistemática da repercussão geral, qual seja, o RE nº 586.482/RS (Tema nº 87), segundo a qual “as vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica”.



    2. Subsistem, in casu, as conclusões perfilhadas na decisão agravada, seja porque os precedentes do STF dizem respeito a matéria tributária, e não eleitoral ' logo, pertencem a subsistemas jurídicos distintos, cujas principiologias não se confundem ', seja porque o acórdão recorrido se manteve estável e coerente com a jurisprudência firmada para o pleito de 2014 no tocante ao conceito de faturamento bruto, o que afasta a tese de ofensa aos postulados da segurança jurídica e da anualidade (art. 16 da CF).



    3. Quanto à tese da agravante de que os precedentes superados do TSE julgavam suficiente a declaração de renda apresentada à Receita Federal, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que, conforme assentado no acórdão dos embargos, foi juntada aos autos apenas a escrituração contábil da empresa, documento considerado inidôneo para demonstrar a observância do limite da doação eleitoral.



    4. Agravo interno não provido.